Tribunal: TJDFT
Processo: 0022748-23.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Processo : 0022748-23.2001.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1], proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de VALDIR LIMA DINIZ, na qual o juízo a quo extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva do apelado, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. O juízo de origem fundamentou que a ação fiscal fora ajuizada em face do devedor e não do espólio ou dos herdeiros. Ressaltou que a certidão de óbito colacionada aos autos demonstra que o executado faleceu em 29/08/1999, antes, portanto, da propositura da execução, em 2002. Em suas razões[2], o autor-apelante alega, em síntese, ser dispensável a indicação do nome do inventariante para o prosseguimento do feito, visto que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Declara que, enquanto não aberto o inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o espólio como parte legítima para figurar nas ações em que o de cujus integraria o polo passivo da demanda se vivo fosse. Daí entende que o espólio permanece como parte legítima, porquanto é a herança que responde pelos débitos, não sendo possível extinguir a execução fiscal por não indicação do inventariante. Pede o provimento ao recurso para cassar a r. sentença e dar prosseguimento ao feito, a despeito da não apresentação da certidão de óbito e indicação do inventariante. Contrarrazões pelo não provimento[3]. Instado a se manifestar quanto a ofensa ao princípio da dialeticidade, o apelante quedou-se inerte[4]. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o apelante, na sua peça recursal, não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença que pretende atacar, mas traz à baila argumentos genéricos e inespecíficos daqueles discutidos na sentença. Vê-se, claramente, que o autor não se insurge especificamente sobre a ilegitimidade passiva do apelado – já que a ação deveria ter sido proposta em face do espólio ou herdeiros, e não do devedor, uma vez que este já era falecido quando da propositura da ação. Diversamente, restringe-se a alegar que o feito deveria prosseguir, mormente porque, na sua concepção, seria dispensável a apresentação da certidão de óbito e a indicação do inventariante. Garante, também, que o espólio permanece como parte legítima, dado que é a herança que responde pelo débito, não sendo possível extinguir a execução fiscal por não indicação do inventariante. Ora, a tese levantada vai ao encontro do que decidido pelo juízo a quo. Ou seja, os argumentos suscitados pelo exequente não atacam a fundamentação da r. sentença, na medida em que, como visto, o d. Juízo de origem deduziu que a parte legítima para figurar no polo passivo seria o espolio e não o devedor. Prosseguindo, igualmente, o apelante não refutou o fundamento da r. sentença que inadmitiu a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado n. 392 do STJ. Neste quadro, o apelante não enfrentou o cerne do julgamento, impondo o não conhecimento do recurso, vez que a fundamentação feita em desarmonia com o conteúdo da sentença equivale à ausência de motivação. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18431703. [2] Id. 18431706. [3] Id. 18431710. [4] Id. 23567689.